Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA POR DÍVIDA JÁ QUITADA. REITERAÇÃO DA CONDUTA PELA EMPRESA APÓS CONDENAÇÕES ANTERIORES. DEVER DE NÃO COBRAR E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais e com retirada do nome da autora no rol dos inadimplentes. Narra a autora já ter adimplido há anos o débito que tinha com a empresa e ajuizado outras duas demandas para inibir a cobrança desta mesma dívida. No entanto, defende continuar recebendo cobranças via e-mail, sms e ligações. o Juízo do 6o Juizado Cível de Braspilia julgou procedente em parte o pedido da inicial para determinar que a empresa se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança envolvendo o contrato objeto desta lide, por si ou por terceiros, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada ato realizado. Definiu, ainda, o pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais.
2. A financeira defende não ter havido falha na prestação dos serviços, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da condenação, diante da desproporção do valor fixado pelo magistrado. No caso em tela, a parte autora recebeu diversos contatos de cobrança desde 2016, por diferentes meios, e estes fatos não restaram impugnados pelo recorrente. Assim, diante da reiteração do comportamento abusivo, configurado na cobrança de dívida quitada, inclusive por meio de terceiros, a condenação em danos morais deve ser mantida.
3. No que toca à alegação de excesso de condenação em danos morais, entendo pela razoabilidade e proporcionalidade do julgamento na origem. Isso porque cabe ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados. Por isso, a modificação do valor só deve ocorrer em casos de evidente excesso ou falta na condenação, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional. Nesse aspecto, verifico que o valor fixado está em consonância com a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações por danos morais, notadamente diante da manutenção do comportamento ilícito por parte da empresa após duas condenações para cessação das mesmas cobranças.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Preparo recolhido (Ids 21494480 e 21494482). Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.